Tribunal: STJ
Processo: 5155119-63.2022.8.09.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922180 - GO (2025/0153142-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MARCIO BOTELHO TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JERONIMO TEIXEIRA NETO
AGRAVANTE
: CLAUDIO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: HONORIO CUNHA PEREIRA - GO064263
BRUNA HONORATO DA SILVA FAGUNDES - GO072924
AGRAVADO
: ENI DA SILVA CARNEIRO
AGRAVADO
: ELCIO DA SILVA CARNEIRO
ADVOGADOS
: JUCÉLIO FLEURY JÚNIOR - GO007867
ALBERTO CARNEIRO NASCENTE - GO011227
AGRAVADO
: REGINALDO MARTINS FERREIRA
ADVOGADOS
: LAUDO NATEL MATEUS - GO020855
DENIZE OLERANTE DE LIMA RIBEIRO - GO040496
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS DE TERCEIROS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE, AMPARADA NA SÚMULA 284 DO
STF, NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DAS PARTES AUTORAS.
1. A ausência de indicação clara e específica do dispositivo legal
sobre o qual recairia a divergência jurisprudencial impede o
conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do
STF. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA51604216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/10/2025 17:28:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 4d462767-1b00-4010-a4c6-f5b52732fa18

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51604216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/10/2025 17:28:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 4d462767-1b00-4010-a4c6-f5b52732fa18

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922180 - GO (2025/0153142-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MARCIO BOTELHO TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JERONIMO TEIXEIRA NETO
AGRAVANTE
: CLAUDIO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: HONORIO CUNHA PEREIRA - GO064263
BRUNA HONORATO DA SILVA FAGUNDES - GO072924
AGRAVADO
: ENI DA SILVA CARNEIRO
AGRAVADO
: ELCIO DA SILVA CARNEIRO
ADVOGADOS
: JUCÉLIO FLEURY JÚNIOR - GO007867
ALBERTO CARNEIRO NASCENTE - GO011227
AGRAVADO
: REGINALDO MARTINS FERREIRA
ADVOGADOS
: LAUDO NATEL MATEUS - GO020855
DENIZE OLERANTE DE LIMA RIBEIRO - GO040496
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS DE TERCEIROS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE, AMPARADA NA SÚMULA 284 DO
STF, NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DAS PARTES AUTORAS.
1. A ausência de indicação clara e específica do dispositivo
legal sobre o qual recairia a divergência jurisprudencial impede o
conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do
STF. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCIO BOTELHO TEIXEIRA e
OUTROS, em face da decisão monocrática proferida pela Presidência do Superior
Tribunal de Justiça, juntada às fls. 653/654 (e-STJ), que, amparada na Súmula 284 do
STF, não conheceu do reclamo.
Em suas razões (fls. 666/677, e-STJ), as partes insurgentes alegam, em
suma, que "a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial com base na Súmula 284
/STF, ao fundamento de suposta ausência de indicação clara dos dispositivos legais
violados. No entanto, referido enunciado é próprio do Recurso Extraordinário, não se
Documento eletrônico VDA51298772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/10/2025 19:16:50
Código de Controle do Documento: 2df98593-4e17-4fbd-96b0-0fbb4b6972fb

" (fl. 660, e-STJ). Após, repisam as
aplicando automaticamente ao Recurso Especial
teses do recurso especial.
Impugnação apresentada às fls. 684/691 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A decisão singular agravada deve ser mantida.
Primeiro, da simples leitura das razões do recurso especial, que foi
1.
interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, não houve a
indicação de qual artigo de lei federal teria sido objeto de interpretação divergentes
pelos tribunais.
Incide, assim, o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "
a ausência de indicação clara e específica do dispositivo legal sobre o qual recairia a
divergência jurisprudencial impede o conhecimento do recurso especial, conforme a
" (AgInt no AREsp n. 2.585.232/GO, relator Ministro João Otávio
Súmula n. 284 do STF
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
5/5/2025
Segundo, a natureza do recurso especial é extraordinária, de modo que,
2.
quanto à sua admissibilidade, aplicam-se os óbices de conhecimento sumulados pelo
Supremo Tribunal Federal, porquanto sua origem se dá exatamente de uma das
competências exercida pelo STF no ordenamento constitucional anterior, que,
inclusive, originou o Superior Tribunal de Justiça na atual Constituição.
A argumentação das partes é descabida de tecnicidade jurídica, atraindo,
ainda, a incidência da Súmula 283 do STF.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora atacada.
3. Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA51298772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/10/2025 19:16:50
Código de Controle do Documento: 2df98593-4e17-4fbd-96b0-0fbb4b6972fb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.922.180 / GO
Número Registro: 2025/0153142-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00357841420178090035 357841420178090035 515511963 51551196320228090035
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIO BOTELHO TEIXEIRA
AGRAVANTE : JERONIMO TEIXEIRA NETO
AGRAVANTE : CLAUDIO TEIXEIRA
ADVOGADOS : HONORIO CUNHA PEREIRA - GO064263
BRUNA HONORATO DA SILVA FAGUNDES - GO072924
AGRAVADO
: ENI DA SILVA CARNEIRO
AGRAVADO
: ELCIO DA SILVA CARNEIRO
ADVOGADOS : JUCÉLIO FLEURY JÚNIOR - GO007867
ALBERTO CARNEIRO NASCENTE - GO011227
AGRAVADO
: REGINALDO MARTINS FERREIRA
ADVOGADOS : LAUDO NATEL MATEUS - GO020855
DENIZE OLERANTE DE LIMA RIBEIRO - GO040496
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51586509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:08:10
Código de Controle do Documento: dbba3876-3b4e-4883-a435-ff669ff41355

AGRAVANTE : MARCIO BOTELHO TEIXEIRA
AGRAVANTE : JERONIMO TEIXEIRA NETO
AGRAVANTE : CLAUDIO TEIXEIRA
ADVOGADOS : HONORIO CUNHA PEREIRA - GO064263
BRUNA HONORATO DA SILVA FAGUNDES - GO072924
AGRAVADO
: ENI DA SILVA CARNEIRO
AGRAVADO
: ELCIO DA SILVA CARNEIRO
ADVOGADOS : JUCÉLIO FLEURY JÚNIOR - GO007867
ALBERTO CARNEIRO NASCENTE - GO011227
AGRAVADO
: REGINALDO MARTINS FERREIRA
ADVOGADOS : LAUDO NATEL MATEUS - GO020855
DENIZE OLERANTE DE LIMA RIBEIRO - GO040496
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:08:10
Código de Controle do Documento: dbba3876-3b4e-4883-a435-ff669ff41355